Tribunal: STF
Processo: RHC 267295
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a anulação da sentença condenatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas no recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.